Tribunal: TJMT
Processo: 1028827-97.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028827-97.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JULIA GABRIELA ALVES FORTES - CPF: 059.523.621-92 (APELANTE), JULIA GABRIELA ALVES FORTES - CPF: 059.523.621-92 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JULIA GABRIELA ALVES FORTES - CPF: 059.523.621-92 (APELADO), JULIA GABRIELA ALVES FORTES - CPF: 059.523.621-92 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (APELANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINA MARTINS COSTA - CPF: 023.350.811-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA – NEGATIVA INJUSTIFICADA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – CARTA DE COMUNICAÇÃO DE RECUSA – DOCUMENTO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COMUNICAÇÃO AO SEGURADO NO PRAZO LEGAL – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II DO CPC – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO DEMONSTRADO – ACEITAÇÃO TÁCITA – PREENCHIMENTO DA PROPOSTA – AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DO PRÊMIO POR DÉBITO EM CONTA – INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DIREITO À COBERTURA DO SEGURO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE BANCO E SEGURADORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 87, § 1o, DO CPC – DEMANDA PROPOSTA PELA BENEFICIÁRIA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – PRAZO PRESCRICIONAL – DEZ ANOS – ART. 205, do CC/2002. – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

A instituição bancária é parte legítima para figurar na ação em que se busca o cumprimento de contrato de seguro, em razão da teoria da aparência e da participação na cadeia de fornecimento, afinal, efetuou a intermediação do contrato e recebeu os prêmios pelo segurado, além de que, integrante do mesmo grupo econômico.

A contratação do seguro de vida deu ao segurado e seus beneficiários a convicção de que, em caso de morte ou invalidez permanente, este quitaria o saldo devedor do contrato.

Comprovada a existência do contrato de seguro de vida, verificada a ocorrência do sinistro, é devido o pagamento da indenização correspondente, mormente quando debitado em conta o valor do prêmio e não demonstrada pela instituição financeira a ciência do segurado quanto à alegada recusa.

O prazo prescricional da ação do beneficiário do seguro de vida contra o segurador é de dez anos. Precedentes do STJ.

Não há necessidade de o Órgão Colegiado, em sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL E BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS em face da sentença de Id. 185825675 proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n° 1028827-97.2020.8.11.0041, movida por JULIA GABRIELA ALVES FORTES, na qualidade de herdeira de Thiago Clemente Burgos Fortes, julgou parcialmente procedente a demanda nos seguintes termos:

“Por todo exposto, configurada a abusividade, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para DETERMINAR que a requerida realize a regulação do sinistro do Sr. Thiago Clemente Burgos Fortes, falecido em 29.03.2015, com o devido pagamento do prêmio por morte, observadas as condições gerais da proposta 25612089.

Em razão da sucumbência reciproca CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais na razão de 50% cada uma, bem como a arcarem com os honorários advocatícios também na proporção de 50% para cada uma das partes, que, nos termos do que preceitua o § 2o do art. 85 do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Fica suspensa a exigibilidade com relação a parte autora por ser beneficiária da justiça gratuita.”

A sentença integrativa de Id. 185825683, rejeitou os aclaratórios.

Nas razões de ID 185825680, o BANCO DO BRASIL S. A., o qual chamamos de 1o apelante, alega que a “proposta de contratação de Seguro de Vida (proposta n .o 25612089”, foi recusada em 11/02/2015, portanto, um mês antes do falecimento do titular, não havendo se falar em dever de indenizar.

Assevera que a pretenção da parte apelada se funda em enriquecimento ilícito.

Requer, ao final, o provimento do seu apelo para afastar a condenação, bem como para que sejam fixados honorários sucumbenciais em seu favor.

Já a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, a qual chamamos de 2a apelante, em razões de Id. 185825685, assevera a inexistência de contrato de seguro, ante a recusa realizada pela instituição financeira, sendo, portanto, legítima a sua negativa de pagamento. Argui que cumpriu os contratos entabulados e que não praticou ato ilícito algum. Defende que a ocorrência de prescrição, forte no argumento de que já transcorreu o prazo prescricional de 03 (três) anos entre a data do óbito do beneficiário e o ajuizamento da presente ação.

Requer, ao final, o acolhimento do seu apelo para serem julgados improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões pela apelada em Id. 185825689, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Consta dos autos que a autora, é filha do Sr. Thiago Clemente Burgos Fortes, falecido em 29.03.2015, que em vida, realizou junto ao Banco do Brasil a contratação da apólice de seguro de vida, proposta 25612089.

Em decorrência do falecimento do Sr. Thiago, a Sra. Julia, ora apelada, requereu administrativamente o recebimento do prêmio do seguro, não obtendo sucesso por conta da negativa da seguradora e do banco litigantes.

Por tais razões, pleitearam a condenação dos ora apelantes ao pagamento da indenização, consistente no pagamento do valor constante do contrato de seguros celebrado com o falecido, bem como danos morais.

Ao sentenciar, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando seja realizada a regulação do sinistro do Sr. Thiago, com o devido pagamento da indenização por morte, contudo, indeferiu o pleito da parte autora por danos de ordem moral.

Pois bem.

De início, cumpre destacar que se trata de contrato de adesão, regido, portanto, pelo CDC, conforme previsão expressa do art. 3o, §2o.

Desse modo, as cláusulas têm de ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor (art. 47), com a exclusão das que se mostrarem abusivas e, inclusive, inversão do ônus da prova (artigo 6o, VIII).

Em resumo, as partes recorrentes alegam que houve a recusa da proposta de seguro após 05 dias de seu envio, vez que a proposta foi submetida pelo beneficiário em 06/02/2015 e a recusa pela instituição financeira se deu em 11/02/2015, portanto, legítima a negativa do pagamento da indenização.

Melhor razão falta aos apelantes nesta alegação.

Compulsando os autos, verifico da Carta de Recusa trazida com a peça de resistência (Id 185825187 - Pág. 4) que apesar da suposta emissão em 11/02/2015, inexiste nos autos qualquer comprovação de que aludido documento foi enviado ao beneficiário ou que o mesmo obteve ciência quanto ao seu teor.

Ademais, tendo em vista que o contrato de seguros é comumente celebrado entre corretora e segurado e que, na prática, a Seguradora não manifesta expressamente sua aceitação quanto à proposta, apenas a recusa ou emite diretamente a apólice, a Superintendência de Seguros Privados estabeleceu no art. 2o, caput e § 6o, da Circular Susep n. 251/2004, que a
“ausência de manifestação por parte da seguradora, no prazo de 15 (quinze) dias, configura aceitação tácita da cobertura do risco”
. Confira-se:

“Art. 2o A sociedade seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para manifestar-se sobre a proposta, contados a partir da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

(...)

§ 4o Ficará a critério da sociedade seguradora a decisão de informar ou não, por escrito, ao proponente, ao seu representante legal ou corretor de seguros, sobre a aceitação da proposta, devendo, no entanto, obrigatoriamente, proceder à comunicação formal, no caso de sua não aceitação, justificando a recusa.

(...)

§ 6o A ausência de manifestação, por escrito, da sociedade seguradora, nos prazos previstos neste artigo, caracterizará a aceitação tácita da proposta”.

Lado outro, a Seguradora pode recusar a proposta, desde que exponha os motivos e comunique formalmente o consumidor a esse respeito no prazo legal, sob pena de ser considerada sua aceitação tácita.

Infere-se nesta lide que, de fato, o
de cujus
preencheu e assinou proposta de seguro de vida no dia 06/02/2015 e na ocasião autorizou o desconto das parcelas em conta bancária (Id. 185825187 - Pág. 5).

Por outro lado, inexiste qualquer comprovação do envio ou entrega da suposta carta de comunicação emitida pelo Banco em 11/02/2015.

Ou seja, não foi cumprido o período enunciado na normativa do órgão regulador do setor, e a inércia da Seguradora em relação à negativa enseja também a aplicação dos artigos 111 e 432 do Código Civil, que assim dispõem respectivamente:

“Art. 111. O silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade expressa”.

“Art. 432. Se o negócio for daqueles em que não seja costume a aceitação expressa, ou o proponente a tiver dispensado, reputar-se-á concluído o contrato, não chegando a tempo a recusa”.

Ademais, inexiste provas de que a comunicação foi recebida pelo segurado, e tampouco a recusa está justificada de forma idônea, pois consta somente a indicação de
“motivo operacional”
, o que é absolutamente frágil.

As requeridas/apelantes contestaram os pedidos iniciais, mas nada trouxeram aos autos além de suas próprias alegações.

Desse modo, da análise dos autos, entendo que o conjunto probatório que compõe o caderno processual é insuficiente para amparar a tese defensiva sustentada pelas requeridas, ora apelantes, concluindo que estas não se desincumbiram do ônus probatório que lhe é imposto por força da norma insculpida no art. 373, II, do CPC,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

(...)”

A propósito, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça, verbis:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C COBRANÇA DE SEGURO E DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA – APLICAÇÃO DO CDC – CARTA DE COMUNICAÇÃO DE RECUSA – EMISSÃO APÓS O PRAZO LEGAL – ACEITAÇÃO TÁCITA – PREENCHIMENTO DA PROPOSTA – AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DO PRÊMIO POR DÉBITO EM CONTA – SINISTRO OCORRIDO DEPOIS DA CONTRATAÇÃO – RECURSOS NÃO PROVIDOS. O CDC é aplicável aos contratos securitários, conforme previsão expressa do art. 3o, §2o, do CDC. Se não houve recusa da Seguradora no prazo legal, considera-se aceita a proposta e plenamente aperfeiçoada a avença (STJ. 4a Turma. REsp 1306367-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 20/3/2014). É devida a indenização se o sinistro ocorreu após a contratação com a Corretora de Seguros e houve autorização de pagamento do prêmio mediante débito em conta.”
(N.U 0000678-44.2011.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 03/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO IMPROCEDENTES – RECUSA DA PROPOSTA DE SEGURO DE VIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO FORMAL DA RECUSA OU DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO SEGURADO – CONTRATO DE SEGURO QUE SE APERFEIÇOOU COM A ASSINATURA DA PROPOSTA E PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PRÊMIO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É imprescindível a notificação expressa acerca da recusa da proposta de seguro de vida ou a comprovação da ciência inequívoca do segurado acerca da não aceitação da contratação, para que se possa afastar a existência de relação jurídica entre seguradora e segurado que, não só preencheu a proposta, mas também realizou o pagamento da primeira parcela do prêmio pouco antes do dia do sinistro.”
(N.U 0002140-89.2009.8.11.0040, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

No mesmo sentido já decidiu o STJ:

“DIREITO CIVIL. DIREITO DOS CONTRATOS. SEGURO. CONTRATO CONSENSUAL. MOMENTO EM QUE É CONSIDERADO PERFEITO E ACABADO. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, AINDA QUE TÁCITA. CONTRATAÇÃO JUNTO À CORRETORA.
PREENCHIMENTO DA PROPOSTA COM AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DO PRÊMIO POR DÉBITO EM CONTA. SINISTRO. OCORRÊNCIA ANTES DA EMISSÃO DA APÓLICE. NEGATIVA DE COBERTURA. DESCABIMENTO.
1. O seguro é contrato consensual e aperfeiçoa-se tão logo haja manifestação de vontade, independentemente de emissão da apólice - ato unilateral da seguradora -, de sorte que a existência da avença não pode ficar a mercê exclusivamente da vontade de um dos contratantes, sob pena de ter-se uma conduta puramente potestativa, o que é, às expressas, vedado pelo art. 122 do Código Civil. (...) 3. É fato notório que o contrato de seguro é celebrado, na prática, entre a corretora e o segurado, de modo que a seguradora não manifesta expressamente sua aceitação quanto à proposta, apenas a recusa ou emite, diretamente, a apólice do seguro, enviando-a ao contratante, juntamente com as chamadas condições gerais do seguro. Bem a propósito dessa praxe, a própria Susep disciplinou que a ausência de manifestação por parte da seguradora, no prazo de 15 (quinze) dias, configura aceitação tácita da cobertura do risco, conforme dispõe o art. 2o, caput e § 6o, da Circular Susep n. 251/2004. 4. Com efeito, havendo essa prática no mercado de seguro, a qual, inclusive, recebeu disciplina normativa pelo órgão regulador do setor, há de ser aplicado o art. 432 do Código Civil, segundo o qual "[s]e o negócio for daqueles em que não seja costume a aceitação expressa, ou o proponente a tiver dispensado, reputar-se-á concluído o contrato, não chegando a tempo a recusa". Na mesma linha, o art. 111 do Estatuto Civil preceitua que "[o] silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade expressa". Doutrina e precedente 5. No caso, não havendo nenhuma indicação de fraude e tendo o sinistro ocorrido efetivamente após a contratação junto à corretora de seguros, ocasião em que o consumidor firmou autorização de pagamento do prêmio mediante débito em conta, se em um prazo razoável não houve recusa da seguradora, só tendo havido muito tempo depois e exclusivamente em razão do sinistro noticiado, há de considerar-se aceita a proposta e plenamente aperfeiçoado o contrato. Deveras, vulnera os deveres de boa-fé contratual a inércia da seguradora em aceitar expressamente a contratação, vindo a recusá-la somente depois da notícia de ocorrência do sinistro e exclusivamente em razão disso. 6. Recurso especial não provido”. (STJ. 4a Turma. REsp 1306367-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 20/3/2014).

Assim, tendo em vista que o sinistro ocorreu após a contratação, houve autorização de pagamento do prêmio mediante débito em conta e a recusa não se deu no prazo legal, considera-se aceita a proposta e plenamente aperfeiçoado o contrato.

No que tange ao pleito de reconhecimento da prescrição, não assiste razão às apeladas.

Em recente decisão do c. STJ, firmou-se entendimento que é descabido afirmar que a prescrição nestes casos seja de trienal constante do inc. IX do § 3o do art. 206 do CC/2002, pois a contratação não se refere a seguro de responsabilidade civil obrigatório.

Ressalta-se que o prazo decenal nos termos do art. 205 do CC/2002, conforme decisão recente do STJ, não distingue a modalidade contratual, pois aplica-se indistintamente a todas as prestações exigidas das entidades de previdência privada, inclusive no caso do Pecúlio, senão vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PECÚLIO POR MORTE. NATUREZA JURÍDICA. SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. BENEFICIÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. DECISÃO MANTIDA. 1.1. Cuida-se de hipótese em que a participante de plano de previdência privada aderiu a um segundo contrato, denominado pecúlio, no qual contratou cobertura financeira em caso de morte do cônjuge – que não tem nenhum vínculo com a entidade previdenciária –, indicando a si mesma como beneficiária no caso de falecimento. Portanto, não se trata de pecúlio contratado para garantir o evento morte da participante. 1.2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o contrato de pecúlio por morte se assemelha ao seguro de vida. 1.3. Tal contratação, ao tempo da celebração, tinha seus elementos delineados no art. 1.472, caput e parágrafo único, do CC/1916 (correspondente ao art. 790, caput e parágrafo único, do CC/2002). Nessa modalidade, "a figura do estipulante não coincide com a do segurado. Este nem sempre é a pessoa exposta ao risco, podendo, pois, ser terceira, como é, no seguro sobre a vida de outrem. Nessa hipótese, a obrigação de pagar o prêmio não corresponde ao segurado. Assim, a parte contraposta ao segurador não pode, em todos os casos, ser denominada segurado" (GOMES, Orlando: Contratos. 11a Ed. Rio de Janeiro. Forense, 1986, p. 471). 2. No caso de beneficiário de seguro de vida, quando este não se confunde com a figura do próprio segurado, o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de cobrança do capital segurado é o de dez anos, nos termos do art. 205 do CC/2002. 3. Tratando-se de repetição de indébito decorrente de relação contratual, ausente exceção legal específica, aplica-se o prazo de prescrição decenal previsto no art. 205 do CC/2002. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.384.942/RN, Rel. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. 15/06/2021)

E ainda, este é o entendimento consolidado neste Tribunal,
verbis

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE PECÚLIO – CONTRATO DE PECÚLIO POR MORTE DE PARTICIPANTE - DEMANDA PROPOSTA PELAS BENEFICIÁRIAS - PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA - PRAZO PRESCRICIONAL. DEZ ANOS. ART. 205, CC/2002. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - O prazo prescricional da ação do beneficiário do seguro de vida contra o segurador é de dez anos. Precedentes do STJ. II - Ao autor da ação incumbe fazer prova acerca dos fatos alegados como fundamento do invocado direito, assim como ao réu, a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos daquele direito. III - Reconhecido e comprovado a existência de contrato de pecúlio, tenho por convicção que a r. sentença combatida foi escorreita ao consubstanciar dos fatos e provas dos autos, da obrigação contratual da recorrente em cumprir com suas obrigação em contraprestação ao pactuado com a falecida participante, ao pagamento de pecúlio no valor de R$ 14.998,24 (quatorze mil novecentos e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos), as beneficiárias, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data do fato gerador – morte - 06.07.2013.”
(N.U 0000952-59.2016.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

Posto isso, é devida a indenização nos termos fixados na sentença.

Por fim, tem-se o requerimento para este Tribunal manifestar-se acerca de inúmeros dispositivos legais, para fins de prequestionamento.

Tenho que este é mais um argumento que não merece procedência. Entendo que não houve violação alguma para com as normas suscitadas.

Ademais, ressalta-se que, para solução da questão, não há necessidade de o Órgão Colegiado citar os dispositivos usados. Necessário se faz que o magistrado aprecie integralmente a questão trazida à baila com a devida fundamentação.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO de ambos os apelos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelas apelantes, em sede recursal, para 15%
sobre o valor da causa, mantidas as proporções fixadas na sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2024